Tribunal: TJSP
Processo: 2076542-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão agravada que acolheu o pedido da exequente e desconsiderou a personalidade jurídica da executada, inserindo sócios e ex-sócios, dentre eles, o agravante, no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença – Elementos de convicção constantes dos autos não permitem a admissão da providência adotada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão agravada que acolheu o pedido da exequente e desconsiderou a personalidade jurídica da executada, inserindo sócios e ex-sócios, dentre eles, o agravante, no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença – Elementos de convicção constantes dos autos não permitem a admissão da providência adotada na r. decisão agravada – Com efeito, a própria exequente afirma, em sede de contraminuta, que a empresa executada está ativa. Não se pode afastar a autonomia da pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a satisfação dos interesses dos credores. Com efeito, apenas na hipótese de desvirtuamento, seja pela fraude ou abuso de direito, seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a desconsideração. A bem da verdade, o que tem se constatado na lida forense é a invocação da desconsideração, sempre que a pessoa jurídica não esteja em condições de satisfação de seus débitos. Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é suficiente para embasamento de desconsideração da personalidade jurídica. Inteligência do art. 50, do CC, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019. Destarte, não havendo nos autos prova séria e concludente da existência de confusão patrimonial, fraude ou abuso, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inadimplemento da dívida e a inexistência de bens em nome da empresa executada não legitima a conclusão de dolo por parte dos sócios. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076542-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODIR
MEDEIROS FRANCISCO, é agravado TEMPO SAÚDE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7908 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 27a Vara Cível
AGTE.: Odir Medeiros Francisco
AGDA.: Tempo Saúde Seguradora S/A
JUIZ: Vitor Frederico Kümpel
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7908
EMENTA: Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica. Decisão agravada que acolheu o pedido
da exequente e desconsiderou a personalidade jurídica da
executada, inserindo sócios e ex-sócios, dentre eles, o agravante,
no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença
Elementos de convicção constantes dos autos não permitem a
admissão da providência adotada na r. decisão agravada Com
efeito, a própria exequente afirma, em sede de contraminuta, que a
empresa executada está ativa. Não se pode afastar a autonomia da
pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em conta a
satisfação dos interesses dos credores. Com efeito, apenas na
hipótese de desvirtuamento, seja pela fraude ou abuso de direito,
seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a
desconsideração. A bem da verdade, o que tem se constatado na
lida forense é a invocação da desconsideração, sempre que a
pessoa jurídica não esteja em condições de satisfação de seus
débitos. Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é
suficiente para embasamento de desconsideração da personalidade
jurídica. Inteligência do art. 50, do CC, com a redação dada pela
Lei no 13.874/2019. Destarte, não havendo nos autos prova séria e
concludente da existência de confusão patrimonial, fraude ou
abuso, não há que se falar em desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada. Inadimplemento da dívida e a
inexistência de bens em nome da empresa executada não legitima
a conclusão de dolo por parte dos sócios. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odir Medeiros Francisco
contra r. decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado por Tempo Saúde Seguradora S/A.
O D. Juízo a quo desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora e
incluiu os seus sócios e ex-sócios na lide.
Veja-se, a proposito, a r. decisão agravada a fls. 140/141, autos de origem e fls.
09/10 destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7908 JV
3
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Diz o agravante que a agravada não obteve êxito na demanda ajuizada
diretamente contra a empresa Tasa do Brasil - Consultores de Recursos Humanos Ltda,
para recebimento de créditos de seguro saúde não honrados.
Destarte, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(fl. 04).
Afirma que a empresa está ativa.
Logo, não há que se falar em encerramento irregular (fl. 04).
Alega, também, que a agravada não se valeu de todas as ferramentas
disponibilizadas para busca de bens em nome da empresa, como por exemplo, ARISP,
INFOJUD, SIMBA e CNDT (fl. 05).
Aduz que se retirou da sociedade em 20/09/2012.
Houve registro a respeito na JUCESP em 23/09/2012, tratando-se a empresa,
de responsabilidade limitada.
Outrossim, “somente, ao não conseguir êxito na execução da sentença
proferida em julho de 2016, cópia em anexo, onde pode ser verificado que a ação é
exclusivamente contra a sociedade, é que a agravada requereu o INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA arrolando dentre os sócios o
ora agravante” (sic - fl. 05).
Conclui, assim, que o incidente foi instaurado quando já transcorrido, mais de
cinco anos de sua saída da sociedade.
No mais, afirma inexistir nos autos qualquer prova de ato abusivo ou
fraudulento.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento
integral do recurso com a reforma da decisão interlocutória com relação ao seu nome, uma
vez que é parte ilegítima para responder pelas obrigações sociais pendentes (fl. 06).
Recurso tempestivo (fls. 142, autos de origem) e preparado (fls.08).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (fls.
44/47).
Contraminuta a fls. 52/62, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7908 JV
4
Denota-se dos autos de origem, que a empresa Tasa do Brasil Consultores de
Recursos Humanos foi condenada a pagamento de quantia em prol de Tempo Saúde
Seguradora S/A, como se vê da sentença juntada a fls. 10/13, dos autos de origem.
Depreende-se, outrossim, que a fase de cumprimento de sentença foi instaurada
pela credora que, no entanto, não logrou satisfazer seu crédito.
Destarte, a exequente pleiteou a desconsideração da empresa devedora e a
inclusão de seus sócios e ex-sócios (Odir Medeiros Francisco, Aurélio Fernando Maso e
Eneide Radetich), no polo passivo da lide
Após instauração do incidente e manifestação das partes, o pleito da exequente
foi deferido nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica interposta
por Tempo Saúde Seguradora S\A em face de Aurélio Fernando Maso, Odir Medeiros
Francisco e Eneide Radetic, sócios da empresa executada Tasa do Brasil Consultores de
Recurso Humanos Ltda.
O autor embasou seu pleito no que dispõe o art. 50 do Código Civil, haja vista
que após inúmeras tentativas de constrição de bens não logrou êxito em localizar bens
aptos à penhora.
Ressaltou que em pesquisas em website da empresa ré verificou estar ativa,
não honrando seus compromissos e blindando seu patrimônio de modo a ludibriar
credores.
Regularmente citados, os corréus Odir Medeiros Francisco e Aurélio
Fernando Maso apresentaram contestação ao presente incidente às fls.38/47 e fls.117/121,
silente a corré Eneide Radetic, conforme certificado às fls.78.
Argumentou o corréu Odir que retirou-se da sociedade em 20/09/2012 e que á
época, possuía uma cota única da empresa, não tendo qualquer responsabilidade de
administrador desde 20/06/2007, não estando configurado abuso de poder de sua parte.
Alegou ainda acerca da prescrição.
Informou que por problemas de saúde passou a deter apenas cota única junto
à empresa para continuar a usufruir de plano de saúde, necessitando inclusive ajuizar
ação para poder continuar em referido pleno.
O corréu Aurélio, por sua vez, alegou haver ingressado na empresa ré em
20/09/2012, sendo o débito exigido referente ao período de 20/09/2005 a 20/11/2009, não
constando do contrato social que deveria assumir as obrigações vencidas da empresa.
Afirma ainda referido corréu que estão ausentes os requisitos do art. 50, do
Código Civil.
Relata que o débito exigido se refere ao período de 20/09/2005 a 20/11/2009,
sendo certo que ingressou no quadro societário em 20/09/2012.
Réplica às fls.127/134.
Em relação a corré Eneide Radetic, aplicam-se os efeitos da revelia, ante a
ausência de resposta.
Razão não assiste aos réus, na medida em que tanto o sócio retirante Odir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7908 JV
5
Medeiros Francisco, que retirou-se da sociedade em 20/09/2012, quanto o que ingressou
na mesma data - Aurélio Fernando Maso, respondem pelas obrigações da sociedade, a
teor do que dispõe os artigos 1003, parágrafo único e 1032, ambos do Código Civil.
Note-se que a demanda foi distribuída em 07/08/2013, antes portanto, do lapso
de dois anos previsto nos dispositivos legais supra.
Regularmente intimada para pagamento, quedou-se a empresa executada
inerte.
Após, seguiram-se inúmeras tentativas de penhoras de bens, todas infrutíferas.
A inércia perante a ordem judicial de pagamento bem como a não localização
de quaisquer tipos de bens da pessoa jurídica denotam o encerramento irregular de suas
atividades.
No entanto, havendo obrigações pendentes, resta evidente a fraude em relação
aos credores, com desvirtuamento da finalidade da empresa, que não deve servir de véu
protetor a inadimplentes.
Por isto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Retifiquem-se autuação e registros, inclusive no Serviço de Distribuição para
inclusão dos sócios ODIR MEDEIROS FRANCISCO, ENEIDE RADETIC e AURÉLIO
FERNANDO MASO no polo passivo. Anote-se. Int." (fls. 140/141, autos de origem).
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
Como se vê na inicial deste recurso, o agravante buscou a reforma da r. decisão
agravada, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos: (i) que a empresa executada,
da qual foi sócio, não está inativa. Não houve encerramento irregular; (ii) que retirou-se da
sociedade em 23/09/2012. A ação de conhecimento foi ajuizada, única e exclusivamente,
contra a pessoa jurídica. Logo, desde setembro de 2014, o agravante não responde por
qualquer obrigação societária, seja perante a sociedade executada, seja perante terceiros.
Proferida sentença em julho de 2016 e sem lograr êxito, em receber o seu crédito, a
exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da ré, em 03/11/2017,
ocasião em que o agravante já havia deixado a sociedade há mais de 05 anos. Consigna que
“a data base para integrar o ex-sócio como responsável pelas obrigações da sociedade é o
ajuizamento o Incidente de Desconsideração e não a distribuição da Ação de Cobrança,
como pretende a decisão agravada” (sic fls. 06); (iii) que não há nos autos qualquer
prova de prática de ato abusivo ou fraudulento.
Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise na
construção de respostas no processo civil - Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291 observa que “a
decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A necessidade de fundamentação (em
atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os argumentos e as
questões que sejam necessárias, para poder apreciar este objeto, que é delimitado pelos
pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da
CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a julgamento pelas partes.
Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada pelas
partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas palavras de
Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e
essenciais, de modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7908 JV
6
determinada decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda
coerência” (). (Grifos nossos).
Isso assentado, observo que razão não existe para que sejam examinados todos
os argumentos invocados pelo agravante, acima articulados, na medida em que a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que motivou a inserção
do ora agravante, no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, aconteceu, como
dão conta os elementos de convicção constantes dos autos, em momento inoportuno.
Realmente, não podendo passar sem observação que não se pode, com a
máxima vênia, afastar a autonomia da pessoa jurídica, única e exclusivamente, tendo em
conta a satisfação dos interesses dos credores.
Com efeito, apenas na hipótese de desvirtuamento, seja pela fraude ou abuso de
direito, seja pela confusão patrimonial, é que se justifica a desconsideração.
A bem da verdade, o que tem se constatado na lida forense é a invocação da
desconsideração, sempre que a pessoa jurídica não esteja em condições de satisfação de
seus débitos.
Sucede, porém, que falta ou ausência de bens não é suficiente para
embasamento de desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, o artigo 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no
13.874/2019, dispõe que a desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à
constatação de desvio de personalidade ou de confusão patrimonial, além de outros
requisitos, verbis:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização
da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato
entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações,
exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à
extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7908 JV
7
jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da
finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”
A leitura do dispositivo acima transcrito dá conta, como acima asseverado, que
a inexistência de bens em nome da empresa executada, não acarreta, por si só, a
desconsideração da personalidade jurídica.
Em outras palavras, o inadimplemento da dívida e a inexistência de bens em
nome da empresa executada não legitimam a conclusão da prática de dolo ou fraude, por
parte dos sócios.
Lado outro, a existência de bens em nome dos sócios, não executados, não
permite a conclusão da prática de ato fraudulento, ou mesmo confusão patrimonial.
Em suma, o inadimplemento não enseja, em caráter automático, a
responsabilização do sócio ou gerente da empresa.
Mas não é só.
Com efeito, não restou demonstrada in casu, a confusão patrimonial ou fraude
praticada pelo agravante, ex-sócio, e demais sócios, apontados pela exequente.
Em outras palavras, nada há nos autos a identificar abuso ou fraude no
comportamento adotado pelo ex-sócio.
Para desconsideração da personalidade jurídica, necessária se faz a prova de
que os atos praticados pelos representantes legais dos quais decorram o inadimplemento da
obrigação contratual, foram permeados por dolo, o que não aconteceu in casu.
No mais, ressalto, (tendo em vista a afirmação da exequente, ora gravada, de
que a executada está ativa fl. 55 - contraminuta), que eventual inatividade da sociedade
tampouco permitiria a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de modo a
atingir seus sócios.
Porém, in casu, tal argumento perde relevância na medida em que a própria
agravante afirma, como se vê a fls. 55 que a empresa agravada está ativa.
Confira-se:
“Contudo, apesar das inúmeras tentativas de constrição de bens, em que a
Agravada não logrou êxito em localizar bens aptos à penhora, em pesquisas realizadas
junto ao website da empresa executada foi possível verificar que esta se encontra ativa,
não honrando seus compromissos e blindando seu patrimônio de modo a ludibriar
credores” (sic).
Sucede que não há nos autos, prova séria e concludente da existência de
confusão patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076542-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7908 JV
8
Por fim, consigne-se que a retirada do agravante da sociedade foi averbada em
setembro/2012 (fls. 51/54 dos autos de origem).
A demanda de conhecimento foi ajuizada em 06/08/2013 e sentenciada em
19/07/2016 (fls. 10/13 dos autos de origem). Em 19/08/2016, houve a instauração da fase
de cumprimento de sentença (fls. 321/322). Em 03/11/2017.
Porém, o que importa considerar é que na ocasião em que ajuizada a ação de
conhecimento e determinada a citação por edital, ainda não haviam transcorridos 02 anos
da retirada do agravante da sociedade.
Segundo dispositivo contido no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, a
responsabilidade do sócio que se retira da sociedade, perante ela e terceiros, perdura por
dois anos a contar da respectiva averbação da alteração no registro do comércio.
In casu, entre a retirada do agravante e a instauração da atividade executória, de
fato, transcorreu prazo superior a 02 anos.
Todavia, quando do ajuizamento da ação de conhecimento, ainda não havia
transcorrido o prazo de 02 anos da retirada.
Mas não é só.
Tal questão, na espécie, não tem a relevância empregada pelo agravante, na
medida em que segundo deliberado pelo C. STJ, “os prazos prescricionais previstos para
os casos de retirada do sócio da sociedade empresarial, dispostos nos arts. 1.003 e 1032
do CC, não são aplicáveis às hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica,
pois se referem a uma responsabilidade extraordinária, fundada na existência de abuso
de direito” (STJ-3a. T., REsp 1.631.322-AgInt, Min. Marco Bellizze, j. 21.9.17, DJ
2.10.17).
Isto posto, bem se vê que a discussão armada pelo agravante, no tocante a
prescrição não colhe êxito.
Não obstante, não se identificando na espécie, abuso ou fraude na conduta do
agravante, bem se vê que ausente se faz causa que justifique a desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Realmente, posto que ausente requisito consubstanciado no art. 50 do CC.
Destarte, de rigor o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada
e cassar o decreto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator